Tribunal: TJDFT
Processo: 0734012-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734012-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA, FERNANDO PERES MORHY, PAULO CESAR RIBEIRO AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA, FERNANDO PERES MORHY, PAULO CESAR RIBEIRO contra decisões exaradas pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0748631-56.2023.8.07.0001, proposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. De acordo com a decisão exarada no ID 195842820 do processo de origem, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora do veículo automotor marca Volvo, modelo XC60, placa PAJ0201, de propriedade do executado FERNANDO PERES MORHY, e determinou que fosse informado o local onde o bem se encontra, para fins de remoção ao depósito público. Tendo em vista a recusa manifestada pelos executados, quanto à indicação da localização do veículo penhorado, foi imposta multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 202943449). No agravo de instrumento interposto, os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça e sustentam não ser cabível a imposição, à parte executada, da obrigação de informar a localização do bem penhorado, tampouco a condenação ao pagamento de multa em virtude do descumprimento da obrigação imposta. Ressaltam, ademais, que não poderia ter sido determinada a “busca e apreensão” do veículo, uma vez que a execução não foi instruída com o título executivo original. Com base nesses argumentos, os agravantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postulam a reforma das decisões recorridas, para que sejam afastadas a obrigação de informar a localização do veículo penhorado e a condenação ao pagamento de multa pecuniária decorrente do descumprimento da obrigação. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nos termos da Súmula no 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Neste viés, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos precedentes seguintes: Acórdão 1807378, 07407450920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1806130, 07425128220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1796774, 07384855620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1790398, 07256425920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que a pessoa jurídica não demostre a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em apreço, verifica-se que se trata de execução de título extrajudicial n. 0748631-56.2023.8.07.0001, proposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor dos agravantes, fundamentada em saldo devedor de cédula de crédito bancário no importe valor de R$ 574.109,47 (quinhentos e setenta e quatro mil, cento e nove reais e quarenta e sete centavos). A agravante RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA se limitou a pleitear a concessão da gratuidade de justiça, instruindo o recurso apenas com a declaração de hipossuficiência financeira (ID 62917677). O agravante FERNANDO PERES MORHY, embora afirme ser assalariado e auxiliar no sustento de seus pais e de sua família, não apresentou qualquer documento apto a comprovar tal alegação. O executado PAULO CESAR RIBEIRO sequer apresentou declaração de hipossuficiência financeira. Dessa forma, não há, nos autos, documentos que corroborem as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA e FERNANDO PERES MORHY. Tal circunstância, agregada ao fato de que o capital social da agravada RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA perfaz o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conduz à conclusão de que a gratuidade de justiça vindicada no agravo de instrumento deve ser indeferida. Ademais, da análise dos autos do processo de origem, constata-se que a decisão pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora foi exarada em 15/05/2024 (ID 195842820) e publicada em 17/05/2024, sem que tenha sido oportunamente interposto recurso pelos agravantes. A inércia dos agravantes quanto à interposição de agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora, dentro do prazo legal, caracteriza hipótese de preclusão. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Embora a preclusão se consubstancie em matéria de ordem pública, o artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Convém salientar, ainda, que não houve discussão, no primeiro grau de jurisdição, a respeito da tese de impossibilidade de penhora em virtude da falta de apresentação do título executivo original. Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, os agravantes deverão se manifestar a respeito da preclusão em relação em relação à pretensão de reforma da decisão pela qual imposta a penhora do veículo automotor marca Volvo, modelo XC60, placa PAJ0201 e determinada a sua remoção ao depósito público, bem como a respeito da inovação recursal a respeito da tese de necessidade de apresentação do título executivo original. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024 às 10:53:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora